Tribunal: TJBA
Processo: 8055616-66.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055616-66.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDILTON MIRANDA BARBOSA Advogado(s): THIARA BRANDAO ALVES MACHADO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA. REJEITADAS. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AFASTADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO - GCET. MILITAR EM ATIVIDADE. RECONHECIMENTO DO CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8055616-66.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante EDILTON MIRANDA BARBOSA e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e as prejudiciais aventadas e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator